Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 178729974, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0707958-60.2019.8.07.0001, proposta em face de EBO ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos "recebíveis de cartão de crédito e débito" da sociedade empresária executada. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 55478360), sustenta que, nos autos de origem, formulou requerimento para que o Juízo a quo determinasse a penhora mensal sobre o percentual de 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa executada. Alega que não foram localizados bens para o devido pagamento do débito, sendo que, em diversos processos, têm sido requerida a penhora de ativos financeiros em conta corrente, a constrição sobre saldo bancário, por meio do sistema Sisbajud, dada a agilidade e praticidade que esse sistema oferece para o bloqueio de valores depositados em instituições financeiras, mas que, todavia, as referidas buscas mostraram-se infrutíferas. Argumenta que o Código de Processo Civil oferece um importante instrumento legal com vistas à satisfação do crédito, qual seja, a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, sendo que, sobre o percentual vindicado, a jurisprudência do TJDFT, em mais de uma oportunidade, já declarou que não representa a inviabilização das atividades empresariais. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja viabilizada a admissão da penhora de 30% (trinta por cento) dos "recebíveis de cartão de crédito e débito" da sociedade empresária executada, com a remessa de ofício ao Banco Central do Brasil, para que este repasse a ordem de penhora a todas instituições por ele supervisionadas e que exerçam atividade financeira de administração de cartões de crédito e débito e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para que seja viabilizada a admissão da penhora de 30% (trinta por cento) dos "recebíveis de cartão de crédito e débito" da sociedade empresária executada, com a remessa de ofício ao Banco Central do Brasil, para que este repasse a ordem de penhora a todas instituições por ele supervisionadas e que exerçam atividade financeira de administração de cartões de crédito e débito. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.